Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0723524-78.2021.8.07.0001 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação da sentença (id. 41061306) proferida em ação de despejo, cumulada com a ação de cobrança, ajuizada por BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA em desfavor de WILMONDES SOUSA LIRA. Os pedidos foram julgados procedentes para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo do locatária do imóvel, condenar o réu ao pagamento em atraso do aluguel e condomínio vencidos em 15/03/2022, 15/04/2022, 15/05/2022 e 15/06/2022, bem assim, ao pagamento dos encargos locatícios que se venceram no curso da demanda. 2. O autor-apelado comparece aos autos (id. 43018997) para reclamar que ainda não houve despacho judicial, “em especial o recebimento do recurso de apelação bem como a atribuição dos efeitos suspensivo/devolutivo, o que em tese impossibilita o ajuizamento da competente e necessária cumprimento provisório da sentença”. Alega que o imóvel está abandonado e requer seja determinada a expedição do auto de verificação/constatação e imissão na posse com a máxima urgência. Sucede, em primeiro lugar, que, a não ser para conceder eventual efeito suspensivo ao recurso, quando cabível e requerido, o relator não precisa receber o recurso previamente apenas para declarar os efeitos já previstos na lei, no caso, no art. 58, inciso V, da Lei 8.245/1991. A propósito, orienta o precedente do STJ: [...] 2. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 24/04/2015) Ao depois, o Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Logo, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, no caso, a expedição de mandado de verificação de abandono e a imissão do locador na posse do imóvel, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria quanto ao pedido em id. 43018997. 3. Retorna aos autos o réu-apelante, negando que o imóvel esteja abandonado e pedindo a designação de audiência de conciliação (id. 43067230). Os autos encontram-se conclusos para julgamento, inexistindo justificativa para sua devolução e designação de audiência de conciliação, sequer plausível diante da beligerância das partes. De todo modo, as partes estão representadas por advogado, nada impedindo que, assim querendo, celebrem transação extrajudicial. 4. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator